Tribunal: TJDFT
Processo: 0732414-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DENUNCIAÇÃO DE LIDE. MATÉRIAS ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. ÔNUS DA PROVA. ART 373, INCISO I, CPC. DINÂMICA DO ACIDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 1o, do artigo 1.009, do Código de Processo Civil, a matéria decidida pelo magistrado a quo que não comportar a interposição do recurso de agravo de instrumento, deverá ser suscitada em preliminar lançada à apelação ou às contrarrazões.
2. A decisão que não admite a intervenção de terceiros é impugnável por agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, inciso VIII, do CPC. Inaplicável o disposto no artigo 1.009, §1o, do CPC para análise da impugnação da decisão que rejeitou a denunciação da lide.
3. Em caso de ausência de juízo de certeza acerca da dinâmica do acidente, deve o magistrado aplicar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, conforme ensina o art. 375 do Código de Processo Civil.
4. Não se pode desprezar os fatos afirmados pelas testemunhas oculares do acidente, mas em análise com as demais provas produzidas na demanda, não é possível ter um juízo de certeza acerca da posição inicial do veículo causador do dano, sendo que, utilizando-se das regras de experiência comum (CPC, art. 375), a versão apresentada pelo 1o requerido/apelado é a que mais se conforma com a dinâmica do acidente.
5. Considerando o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, quem se descurar desse encargo assume o risco de ter o julgamento em seu desfavor, quando do sopesamento das provas.
6. Não tendo a parte requerente/apelante se desincumbido do ônus do juízo de certeza da dinâmica do acidente e, assim, da conduta culposa dos requeridos/apelados, que ensejaria a sua responsabilidade civil, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória.
7. Desprovido o apelo, insta majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do CPC).
8. Apelação Cível conhecida e desprovida.